Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO MIZUNO, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente impugnação à penhora. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença requerido por KEILA SANTOS FERREIRA e, atualmente, pelo valor de R$27.655,75. Realizada a penhora por meio do Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$12.298,93 em conta de titularidade do agravante. Sobreveio impugnação à penhora, em que o devedor sustentou tratar-se de saldo oriundo de seus proventos de aposentadoria e que foram integralmente bloqueados. O juízo acolheu parcialmente a impugnação. Determinou a restituição de 90% (noventa por cento) do valor bloqueado ao credor e manteve a penhora em relação aos restantes 10% (dez por cento). Determinou, ainda, a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, que deverão ser retidos mensalmente em folha de pagamento. Nas razões recursais, o agravante sustentou que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções admitidas na lei e jurisprudência. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do numerário constrito e suspender a penhora incidente diretamente em seus proventos de aposentadoria e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 69038114. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de fase de cumprimento da sentença entre partes acima nominadas. Decisão, id. 217640999 consignou: ‘Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de constrição de fração da remuneração do devedor antes individualizado (Celso Mizumo)’. Contra a decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, id. 219017231 (PJE 0750104-46.2024.8.07.0000) O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido (id. 219017231, pág. 7). Petição, id. 218066607, da credora, com requerimento de diligências. Decisão proferida, id. 219772339, pág. 1, com deferimento de bloqueio de valores, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o termo de 15/01/2025. A certidão de id. 220205074, pág. 1 consignou que não foi possível a busca em desfavor das partes MAXXIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E BAHAMAS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA – SPE. Petição, id. 221986458, pág. 1, da parte CELSO MIZUNO, impugnando o bloqueio de valores em conta de sua titularidade. Requereu o desbloqueio sob o fundamento base de tratar-se de valor derivado de provento. Petição, id. 222028272, da parte credora, em contraposição à impugnação, e requereu novas medidas. Réplica, id. 222163576. Detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, id. 222423824: - bloqueio de R$ 12.298,93, em desfavor de Celso Mizumo (id. 222423824, pág. 2) - bloqueio de R$ 5,00, em desfavor de Celso Mizumo (id. 222423825, pág. 2). - bloqueio de R$ 5,58, em desfavor de Celso Mizumo (id. 22423826, pág. 2); - bloqueio de R$ 2.96, em desfavor de Celso Mizuno (id. 222423827, pág. 2) - bloqueio de R$ 503,76, em desfavor de Renata Henrique Brás Caconia, (id. 222423827, pág. 9). É o relato do necessário. Decido. A par do teor da decisão proferida sob o id. 217640999, já referida, sob o que consta nos autos, observo, a partir das diligências já realizadas, em pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis, que o devedor impugnante CELSO MIZUMO é o único dos devedores que aufere renda capaz de suportar o adimplemento da obrigação de pagamento perseguida nestes autos. Visto que a credora, de maneira diligente, trouxe aos autos comprovantes de rendimentos do impugnante, indicativos de expressiva remuneração, no valor bruto consolidado de R$ 42.507,90 (R$30.542,92 - id. 222028275 – + R$ 11.964,90 – id. 222028274). Os valores referidos derivam da percepção de provento de aposentadoria e o exercício de cargo comissionado, respectivamente. Quanto aos proventos, o valor líquido mensal remonta à quantia de R$ 12.293,06, no mês de dezembro (comprovante, id. 222163577, pág. 1). No que diz respeito à renda do exercício do cargo comissionado, por razão da comprovação de exoneração (id. 222163578), tais rendimentos não mais podem ser considerados. Contudo, para o caso em tela, visto que o único patrimônio encontrado, para fins de satisfação da obrigação de pagamento de quantia, diz respeito aos proventos do impugnante, a impenhorabilidade normatizada não pode ser vista de maneira inflexível sob pena de aniquilar o direito da parte credora, igualmente protegido pelo ordenamento jurídico, em receber o que lhe é devido. A proteção da impenhorabilidade não constitui direito absoluto e nestes autos deve ser relativizado para o fim de obter a satisfação da pretensão de pagamento já definida judicialmente. A relativização da impenhorabilidade tem a chancela jurisprudencial. Nesse sentido, confira o teor das ementas a seguir transcritas: (...) Destaques acrescidos. Visto que a impenhorabilidade de rendimentos, dentre eles os proventos de aposentadoria, não ostentam caráter absoluto, para o fim de impor solução à satisfação da pretensão de pagamento, do crédito vindicado, determino a retenção do percentual de 10% do valor bloqueado, em desfavor do impugnante Celso Mizuno, a título de pagamento, ainda que parcial. O percentual incidirá sobre o valor bloqueado sob o id. 222423824, pág. 2 (R$ 12.298,93). À exceção do percentual referido, os demais valores devem ser desbloqueados eis que de pouca expressão econômica (R$ 5,00, id. 222423825, pág. 2, R$ 5,58, id. 22423826, pág. 2, e R$ 2.96, id. 222423827, pág. 2). Ainda em relação ao impugnante, visto tratar-se de único patrimônio encontrado, após várias diligências, como já referidos, determino a penhora do percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre a remuneração líquida do impugnante, mês a mês, até o valor do crédito em execução, decotado o percentual incidente sobre o valor já bloqueado. Realço que a imposição do ato constritivo, no percentual referido, não determina ofensa à garantia digna de vida e/ou e seus familiares, eis que, ao que tudo indica, o impugnante detém outras fontes de rendimentos. Nesse sentido, oficie-se o Departamento Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal, com requisição de desconto do percentual de 10%, sobre os rendimentos líquidos de Celso Mizumo, até o limite do crédito em execução. Os valores devem ser depositados em conta judicial, à disposição deste Juízo, ou caso a credora entenda pertinente, deverá indicar conta de sua titularidade para fins de depósito. Observo que ocorreu o bloqueio de valor em desfavor da devedora Renata Henrique Brás Caconia, R$ 503,76, id. 222423827. Não houve impugnação contra tal ato de modo que valor (R$ 503,76) deve ser levantado em favor da credora. Diante do exposto, com a preclusão, determino o cumprimento das medidas acima referidas. A expedição de ofício ao Departamento de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal está condicionada à apresentação de demonstrativo de crédito após o levantamento parcial dos valores nos moldes destacados. A partir do teor desta decisão, que determina a constrição de percentual de proventos, para fins de satisfação do crédito, resta prejudicado o pedido de novas diligências como requerido pela credora sob o id. 222028272. Intimem-se. Cumpra-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial. Penhora de proventos de aposentadoria – decisão extra petita Realizada a penhora por meio do Sisbajud, o devedor impugnou sob o pálio de que recaiu sobre proventos de aposentadoria. Em sua resposta, a agravante sustentou que o devedor aufere remuneração elevada e a constrição não comprometeria sua subsistência. Ao final, requereu a rejeição da impugnação. Ao acolher parcialmente a impugnação, o juízo, de ofício e sem requerimento das partes, determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). No caso em apreço, não houve qualquer pedido de constrição dos proventos mensais do devedor, tendo o juízo o determinado de ofício. Diante da flagrante violação do princípio processual da adstrição, que fulmina de nulidade absoluta o ato decisório, deve a eficácia da decisão ser suspensa até julgamento definitivo pelo colegiado. Saldo bloqueado – restituição Quanto ao pedido de desconstituição da penhora e restituição imediata da parcela de 10% (dez por cento) do numerário bloqueado, a pretensão não se mostra plausível, porque, conforme seu fundamento, tal percentual seria incapaz de impedir o devedor de viver com dignidade. Ou seja, o decisum estaria prestigiando jurisprudência de Tribunal Superior. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão apenas quanto à determinação de penhora diretamente sobre os proventos de aposentadoria do agravante até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator